Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-37.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000791-37.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILENE TEODORO DE JESUS - CPF: 067.679.381-90 (APELANTE), MAYCON BORGES PEREIRA - CPF: 062.467.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNÇÃO ESTRUTURANTE NO GRUPO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVERGENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou a apelante à pena de 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. A defesa sustenta ausência de provas da adesão consciente, voluntária e estável da ré à organização criminosa armada, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos suficientes para manter a condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa armada; (ii) analisar a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

III. Razões de decidir:

1.

A condenação penal pode se basear em provas colhidas na fase investigativa, desde que corroboradas por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do sistema da persuasão racional adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

2.

Os depoimentos policiais demonstram coerência interna e externa, além de sintonia com demais elementos probatórios, como relatórios de investigação, extrações de dados de celular, apreensão de valores e anotações contábeis, evidenciando a inserção formal da apelante na facção Comando Vermelho.

3.

A apelante exercia função estruturante na organização, sendo responsável pela administração financeira e contabilidade da facção, atuando como "lojista" no gerenciamento do tráfico local, arrecadação de valores e repasses, o que configura sua adesão voluntária, estável e consciente à estrutura criminosa.

4.

A apreensão de arma de fogo na residência compartilhada com outro integrante da facção, aliada à preocupação demonstrada em diálogos quanto ao paradeiro do armamento, revela conhecimento e disponibilidade da arma, o que autoriza a incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A participação em organização criminosa resta configurada quando demonstrada, mediante provas consistentes e convergentes, a adesão voluntária, estável e consciente do agente à estrutura do grupo.

2. A incidência da majorante do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 exige prova da atuação da organização com emprego de arma de fogo, não sendo necessária a posse individual do armamento por cada integrante.

3. Depoimentos policiais coesos e corroborados por provas materiais constituem meio idôneo de prova e podem fundamentar validamente a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; arts. 155, 156 e 157 do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 1.345.271/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 25/09/2023; STJ – AgRg no REsp n. 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 21/09/2021; TJMT – Enunciado Criminal n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILENE TEODORO DE JESUS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), conforme decisão identificada no Id. 329608904.

Consta da denúncia que em dia e hora não precisamente delimitados, mas ao menos até 03 de outubro de 2020, no município de Alta Floresta (MT), a apelante, em comunhão de esforços com Maycon Borges Pereira, promoveu, constituiu, financiou e integrou organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, valendo-se do emprego de arma de fogo para o desenvolvimento das atividades ilícitas.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, entendendo demonstrada a adesão consciente, voluntária e estável da apelante à organização criminosa, bem como a incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, em razão de se tratar de grupo armado.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (Id. 329608908), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para amparar a condenação. Alega que os elementos colhidos durante a investigação e a instrução criminal, tais como relatórios policiais, conversas extraídas do aparelho celular da ré, anotações manuscritas e depoimentos de agentes de segurança pública, não estariam aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a adesão consciente e voluntária da apelante à organização criminosa, tampouco a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal.

Argumenta, ainda, que a condenação estaria lastreada em meros indícios, afirmando que as expressões utilizadas nos diálogos interceptados ou extraídos do celular, como “fml”, “ntv”, “madrinha” e “padrinho”, não constituiriam prova cabal de integração à facção criminosa
Comando Vermelho
. Sustenta, também, que os diálogos, anotações e apreensão de valores não demonstram, por si sós, o efetivo exercício de funções relevantes dentro da organização criminosa.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, sob o argumento de inexistir prova individualizada de que a apelante tenha feito uso, portado ou empregado arma de fogo, ou mesmo atuado diretamente no armamento da organização criminosa, defendendo que a mera caracterização do grupo como armado não seria suficiente para a incidência da majorante.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (Id. 329608910), pugnando pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial sustenta que a materialidade e a autoria do crime restaram amplamente comprovadas por meio de relatórios de investigação, relatórios de extração de dados do aparelho celular da apelante, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelas diligências.

Aduz que as provas coligidas demonstram que a apelante integrava a facção criminosa
Comando Vermelho
, exercendo funções relevantes ligadas à contabilidade e à administração financeira do grupo, como o gerenciamento de pontos de venda de entorpecentes, arrecadação de valores e repasses financeiros. Destaca, ainda, a apreensão da quantia de R$ 10.177,00 (dez mil, cento e setenta e sete reais) em espécie na residência da apelante, além de anotações contábeis detalhadas referentes às atividades ilícitas desenvolvidas.

No que se refere à majorante do emprego de arma de fogo, o Ministério Público sustenta a sua manutenção, asseverando que restou demonstrado que a organização criminosa era armada, havendo, inclusive, apreensão de arma de fogo na residência compartilhada pela apelante e seu companheiro, a qual foi devidamente periciada, com resultado positivo. Ressalta, ademais, a existência de diálogos nos quais a apelante demonstra preocupação com o paradeiro da arma, mencionada como “ferro” e que estaria escondida, o que evidenciaria sua ciência acerca da disponibilidade do armamento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, (Id. 337136354), opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação e a incidência da causa de aumento de pena.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILENE TEODORO DE JESUS
.

Conforme relatado, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

A Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória quanto à participação estável, consciente e voluntária da recorrente em organização criminosa armada, alegando que os elementos constantes dos autos seriam frágeis, indiretos e incapazes de demonstrar a adesão à facção criminosa.

Entretanto, a sentença encontra-se devidamente fundamentada em conjunto probatório firme, coerente e harmônico, apto a demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva do crime de integrar organização criminosa armada.

Da configuração do vínculo estável e permanente com a organização criminosa.

A defesa sustenta a desconstituição das provas produzidas na fase investigativa, sob o argumento de que a atuação da inteligência da segurança pública teria se limitado a meras deduções, incapazes de sustentar um decreto condenatório. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Os elementos colhidos no curso da investigação não se restringem a conjecturas ou ilações subjetivas. Ao contrário, decorrem de diligências técnicas, regulares e devidamente concatenadas, realizadas por órgãos estatais competentes, cujos resultados encontram respaldo em outros meios probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A atividade de inteligência, quando adequadamente documentada e corroborada por provas independentes, constitui meio idôneo de formação da convicção judicial, não havendo falar em fragilidade probatória ou insuficiência de elementos para a condenação da apelante.

Nesse contexto, impõe-se breve reflexão acerca da controvérsia relacionada ao peso valorativo dos depoimentos policiais e das provas oriundas da investigação criminal, temática que pode ser compreendida a partir de dois eixos fundamentais do direito probatório.

O primeiro diz respeito aos sistemas de valoração da prova, nos quais se contrapõem, em linhas gerais, o regime da prova tarifada, reconhecidamente superado, e o sistema da persuasão racional, também denominado livre apreciação da prova ou convencimento motivado, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O segundo eixo refere-se aos
standards
probatórios, cujo objetivo é delimitar o grau de prova exigido para que o ônus probatório seja considerado satisfeito.

A propósito, Susan Haack define o
standard
probatório como “o grau de prova exigida, quão forte a prova deve ser para que o ônus probatório se considere satisfeito” (2012, p. 211).

No mesmo sentido, Michele Taruffo o conceitua como “o grau em que a verdade de uma afirmação factual deve ser confirmada pelas provas disponíveis, como condição para considerá-la provada e, portanto, verdadeira naquele contexto” (2014, p. 96).

No âmbito do regramento jurídico-processual da prova, é possível identificar, em termos gerais, dois conjuntos normativos distintos.

O primeiro refere-se às regras de formação do acervo probatório, que disciplinam quais provas podem ser produzidas, admitidas, excluídas ou incorporadas ao processo, segundo critérios de necessidade, pertinência e licitude.

É nesse campo que se inserem, por exemplo, o art. 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a prerrogativa de aferir a necessidade da produção de determinada prova, e o art. 157 do CPP, que estabelece a inadmissibilidade das provas ilícitas, tanto em sua origem quanto por derivação. Trata-se, portanto, das normas que regulam a entrada e a exclusão das provas no processo penal.

Há, contudo, um segundo conjunto normativo, igualmente relevante, que incide no momento decisório, quando as provas são efetivamente valoradas para definir quais hipóteses fáticas se encontram comprovadas. Sobre esse aspecto, a legislação brasileira é parcimoniosa, limitando-se, em essência, a três diretrizes gerais: (I) a adoção do sistema da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP); (II) a disciplina da distribuição do ônus da prova (art. 156 do CPP); e (III) a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/1988), densificada por normas infraconstitucionais, como os arts. 315, § 2º, do CPP e 489, § 1º, do CPC.

É nesse segundo grupo normativo que se inserem os conceitos centrais da presente análise: o sistema de apreciação da prova, que define se o julgador está ou não vinculado a critérios previamente estabelecidos, e o
standard
probatório, entendido como instrumento hermenêutico destinado a aferir se determinada hipótese fática pode ser considerada provada no caso concreto.

A meu sentir, ao condenar a apelante, o julgador parte da premissa de que, no sistema da livre apreciação da prova, considera-se provado aquilo que, segundo o convencimento motivado do magistrado, assim se reconhece e se explicita de forma adequada na fundamentação da decisão.

Nessa perspectiva, o núcleo da valoração probatória desloca-se para a construção do convencimento judicial, respeitadas as balizas da licitude e da admissibilidade da prova, pertencentes ao primeiro conjunto normativo anteriormente mencionado. O foco recai, portanto, na exigência de fundamentação clara, coerente e racional, em consonância com o devido processo democrático.

É a partir dessa compreensão que surgem decisões estruturadas segundo um raciocínio binário simplificado, nos seguintes termos: “as testemunhas afirmaram X; a defesa sustentou Y. Diante da existência de prova em favor da versão X e da ausência de comprovação da versão Y, concluo pela procedência da pretensão punitiva estatal”.

Tal modelo argumentativo, não raras vezes, enseja a interposição de recursos, constitucionalmente assegurados, embora nem sempre de forma tecnicamente consistente, pois o interessado tende a sustentar que toda prova não acolhida ou valorada conforme sua pretensão configuraria nulidade ou erro de julgamento.

Ocorre que, independentemente de se tratar da melhor prova sob a ótica da parte, sua produção mostrou-se insuficiente para formar, no magistrado, o grau de certeza necessário ao convencimento judicial.

Diante disso, entendo que a interpretação tradicional do art. 155 do CPP encontra-se superada e reclama releitura urgente, de modo a afastar uma concepção excessivamente subjetiva da valoração probatória.

Avanço, pois, reconhecendo a complexidade da tarefa jurisdicional, sobretudo porque o legislador não definiu, de forma expressa, qual
standard
probatório se aplica ao processo penal, tampouco estabeleceu critérios objetivos e exaustivos de valoração racional da prova. Ainda assim, o julgador não pode se esquivar do dever de decidir, sob pena de incidir na vedação do
non liquet
.

Logo, caminhado
para além de uma dúvida razoável,
nas palavras de Michele Taruffo:

É evidente o significado central que se exprime através desse
standard:
esse requer um grau particularmente elevado de confirmação probatória da culpabilidade do imputado, que tende à certeza, visto que admite somente a presença de dúvidas 'irrazoáveis', numa evidente tentativa de reduzir ao mínimo o risco da condenação de um inocente. (2012, p. 253).

FERRER-BELTRÁN nos oferece um excelente ponto de partida:

Assim, para considerar provada a hipótese da culpabilidade devem ocorrer conjuntamente as seguintes condições:

1) A hipótese deve ser capaz de explicar os dados disponíveis, integrando-os de forma coerente, e as predições relativas aos novos dados que a hipótese permitir formular devem ter resultado confirmadas.

2) Devem ter-se refutado todas as demais hipóteses plausíveis explicativas dos mesmos dados compatíveis com a inocência do acusado, excluídas meras hipóteses ad hoc” (2021, p. 210).

Não se pode olvidar que o princípio da presunção de não culpabilidade impõe à acusação o ônus argumentativo e probatório relativo à hipótese por ela sustentada, incumbindo-lhe demonstrar que a narrativa exposta na denúncia atende, de modo racional, ao
standard
de prova exigido no processo penal.

Desta forma, é de se encampar o entendimento do Ministro Ribeiro Dantas, lançado no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.936.393/RJ, segundo o qual:

Enxergo três critérios (ou testes) de altíssima relevância para a apreciação da hipótese acusatória, todos relacionados em alguma medida com o standard probatório proposto (ainda que lhe sejam logicamente anteriores): (I) a corroboração, (II) a diferenciação e (III) a falseabilidade. Por corroboração ou confirmação, refiro-me ao grau de existência de elementos de prova independentes capazes de dar sustento a uma afirmação, de modo que uma hipótese restará mais ou menos corroborada em direta proporção com a quantidade e qualidade das provas que se encaixam em suas predições. (...) A diferenciação, por sua vez, se refere à necessidade de que os elementos de corroboração da narrativa acusatória não se encaixem, ao mesmo tempo, dentro da hipótese defensiva. Se o mesmo elemento de prova dá, simultaneamente, corroboração às duas hipóteses, o juiz não pode optar por considerá-lo como favorável à acusação, porque isso violaria o princípio da presunção de não culpabilidade. A corroboração da hipótese acusatória apta a embasar uma condenação deve, assim, diferenciá-la da corroboração da hipótese defensiva, trazendo elementos de confirmação que não se encaixem de maneira alguma na tese da defesa. (...) Finalmente, o terceiro critério – o da falseabilidade (Falsifizierbarkeit) – foi pensado não no âmbito jurídico, mas também no campo da epistemologia, pelo filósofo austríaco KARL POPPER, enquanto um parâmetro para definir o caráter científico de determinada ideia. (...)
Esses três critérios que expus – corroboração, diferenciação e falseabilidade – são bem estabelecidos na doutrina da epistemologia da prova, ainda que com nomenclaturas diversas, e se relacionam mutuamente. Será forte, tendo-os como parâmetro, a hipótese acusatória falseável (critério da falseabilidade) que, submetida a testes probatórios rigorosos, reste confirmada (critério da corroboração) pela constatação de suas predições por fontes independentes, enquanto nenhum dos dados probatórios disponíveis sirva paracorroborar a hipótese da defesa (critério da diferenciação).
(grifo meus).

Assim, é necessário que a análise das provas seja realizada de modo a reconhecer que determinada hipótese ganha força quando consegue antecipar fatos ou circunstâncias posteriormente confirmados pelas provas efetivamente produzidas no processo.

Nesse contexto, o conjunto probatório deve revelar-se sólido, coerente e suficiente para sustentar a manutenção do decreto condenatório.

Os autos demonstram que a organização criminosa denominada Comando Vermelho possui estrutura complexa, integrada por diversos membros, organizada de forma hierarquizada e marcada pela divisão funcional de tarefas, voltada à prática reiterada de múltiplos delitos.

No caso concreto, a prova coligida evidencia que a apelante não atuava como mera traficante eventual, mas exercia função relevante e estruturante no âmbito da facção, especialmente vinculada à contabilidade e ao gerenciamento do tráfico local.

Nesse sentido, destacam-se os relatórios de investigação (Id. 107779061 e Id. 107779063), bem como o relatório de extração de dados do aparelho celular da acusada (Id. 107779070), os quais evidenciaram o uso de expressões típicas do vocabulário faccionado, como “fml”, “ntv”, “madrinha” e “padrinho”, além da informação de que a apelante forneceu, de forma informal, seu número de matrícula na organização criminosa (n. 12.366), circunstância que denota sua inserção formal na estrutura do Comando Vermelho (Id. 58733203).

Os diálogos extraídos do aparelho celular demonstram que a recorrente atuava como “lojista”, sendo responsável pelo gerenciamento de pontos de venda de entorpecentes (“lojinhas”), pelo recolhimento de valores e pelo repasse financeiro ao grupo criminoso, mantendo contato frequente com outros integrantes da facção para fins de prestação de contas, inclusive discutindo valores diretamente relacionados à atividade de tráfico.

Corroborando tais elementos, foram apreendidos na residência da apelante e de seu companheiro a quantia de R$ 10.177,00 (dez mil, cento e setenta e sete reais) em espécie, além de anotações manuscritas detalhadas referentes à contabilidade das atividades ilícitas, bem como registros de transferências bancárias e chamadas de vídeo destinadas à prestação de contas do tráfico.

Por fim, os relatos prestados em juízo pelos policiais mostram-se harmônicos, firmes e convergentes, apresentando coerência interna e externa, além de plena sintonia com os demais elementos probatórios coligidos, razão pela qual merecem credibilidade.

Pelo depoimento do Policial Joelton (id. 329608899), tem-se o seguinte testemunho:

PROMOTOR:
Joelton? Eh, o senhor participou da investigação e da análise do celular da Edlene, certo? Que quais elementos que os senhores reuniram que permita concluir que ela é integrante da organização criminosa? C essa Orcin era armada? Qual a função que ela exercia dentro dessa organização?

JOELTON
Eh, ela foi foi presa pela Polícia Militar nessa ocasião, doutor, e a gente eh mediante ordem de serviço foi determinado essa análise eh de alguns eh anotações que foram realizadas, né, que foram aprendidas nessa durante essa ocorrência, né, dessas anotações, haviam eh relação de de venda, né, de produto, anotação com quantidade de produtos, valores, em nome de pessoas que haviam eh adquirido essas essas drogas, né? Eh, na no momento da prisão dela, ela foi apresa com uma quantidade considerável de valores em em, né, em espécies. E também só foi apresentado uma arma apreendida e durante as investigações, né, dessas análises de de comprovante de depósito, né, ela inclusive teve uma oportunidade que ela passou por um colega da gente que ela eh havia uma
matrícula junto ao à organização
, que que o senhor deve deve ter conhecimento sobre isso, que dentro da organização existe matrículas, existe funções, uma certa hierarquia dentro da das pessoas que são integrantes do grupo, né, esse grupo eh criminoso, essa organização. E ela nos passou essa questão de uma matrícula E é um atroo que assim como funciona bem brevemente passar pro senhor eh essas pessoas elas encaminha nome eh qual a função que ela tá disponível a atuar na região, passa numa espécie de conselho dentro da organização e lá é feito um registro anotação dessa pessoa junto à organização eh sobre a função e essa matrícula que a gente fala é esse número que determina, né, eh eh um cadastro dessa pessoa dentro da organização. E foi nos fornecido esse número dela também, né, eh diante as investigações através de de colaborador e pessoas também envolvida com o tráfego que a gente eh trabalhava aqui na região. Eh, foi nos passou que
ela veio da cidade de Colíder
, né, e veio com essa função na época de tá recebendo parte da droga que vinha, né, da organização paraa cidade,
fazer o recolhimento de valores nessas bocas de fumo
, né, eh, que eram que eram fornecida, essa droga que vinha na quantidade maior fracionada para cada eh boca de fumo, pessoas que também tinha sua participação e ela fazia, tinha essa atribuição de fazer esse recolhimento de valores e repassar esse valor eh para para pessoa que ela era subordinária dentro da organização, né? Eh, o que comprova isso foram essas várias eh eh anotações, né? Eh, esses comprovantes de depósito também e o dinheiro que foi encontrado junto a ela no momento da prisão, né? Então, assim, essas informações, essa essas colhidas diante as investigações com colaboradores, com anotações da apreensão, né, que foi nos fornecida, foi possível a gente eh che pegar essa conclusão de que ela tinha essa participação nesse momento dentro da organização,
amando de uma pessoa, salvo me engano, o vulgo de boladão
, que posteriormente foi executado, né, eh, na cidade mandando de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, eh pela organização, por desacordo, alguma coisa nesse sentido. Então, eh, resumindo, a gente chegou nessa conclusão referente a ela, eh, e em detrimento essas apreensões, informações que tínhamos de pessoas envolvidas com o tráfico aqui, né, e essa eh toda essa essa arca bolso de informações que foram fornecidos aí durante a a após a prisão dela em Flagrante (grifo meus).

No depoimento do Policial Felipe, tem-se a seguinte informação:

PROMOTOR: Certo. Mas o senhor chegou a abordar ela?

FELIPE Sim, abordei ela sim. Foi ela que o senhor abordou. Naquele dia tinha arma? Naquele dia tinha arma na residência dela.

PROMOTOR: Dela, né? E tinha um caderninho de tráfico de drogas com anotação.

FELIPE Tinha tinha um caderno de tráfico de drogas juntamente com a quantia de R$ 10.000 e poucos reais dentro de uma caixinha debaixo do banco ao qual ela ela ela estava dentro do veículo.

PROMOTOR: A arma tava onde? Na casa dela, Senhor Felipe.

FELIPE: Tava na residência dela, enterrado no fundo do quintal.
(grifo meus).

Acrescenta-se, ainda, a informação do depoimento do Policial Paulo Cistiano:

PROMOTOR: Que quais foram os elementos que os senhores conseguiram reunir que aponta que ela era envolvida com a organização criminosa?

PAULO Isso. Inicialmente foi assim, eh, a nós recebemos a informação de que a Edlene e o Maycon teria vindo da cidade de colíder, né, uma cidade que fica a a 160 km daqui, né? Eh,
e que ela teria vindo a para ser gerente de uma pessoa denominada Boladão
. Boladão, acho que era Júnior. Júnior Alves de Arruda. Júnior Arruda, alguma coisa assim. Ele foi até morto na cidade de Cuiabá. Isso foi matéria até da do G1. Eh, ela teria vindo para a cidade para assumir a gerência do tráfico de drogas, né, e fazer a parte tanto da
distribuição quanto do recolhimento de drogas.
Eh, a PM posteriormente, né, eh, realizou a prisão dela. Eu não lembro se foi uma quantia superior a 10.000, se não me engano, na que realizou a prisão dela na época. eh foi diligenciado até a casa dela, né? E lá foi encontrada uma caderneta que
foi apreendida junto com as drogas e armas. Nessa caderneta tinha anotações relacionadas ao tráfico de drogas, pelo que nós podemos fazer a análise ali, né? Tinha diversas anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes com valores ali significativos
, né, que passavam de 5.000, valores eh picados, né? E tinha uma anotação também de logistas, né? As as chamadas bocas de fumo como que ela fazia o cadastro das pessoas para revender a droga para ela. Então, além dela fazer a parte da distribuição da droga na cidade, ela cadastrava os logistas para que ela terceirizasse ali a droga para as lojinhas. Eh, o Michael, ele veio para fazer parte da segurança, os dois eram eh moravam na mesma residência ali, né? Eh, entrevista no no dia da que a PM prendeu eles lá, que a gente trocou informações, entrevista informal com ela.
Ela ela informou inclusive o número da matrícula dela do da organização criminosa Comando Vermelho,
né? E posteriormente foi feito a análise eh do aparelho celular dela após a decisão judicial da quebra, né? E foi constatado pelo núcleo de inteligência ali que tinham diversas conversas relacionadas à tratativa de entorpescentes, assim como eh eh conversas relacionadas ali à prática ilícito, né, de à prática de atos ilícitos, né? diversos crimes. (grifo meus).

A propósito, como já citado, o STJ enfatiza que o testemunho policial deve ser valorado “conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos”. (Agravo em Recurso Especial n. 1.936.393 - RJ 2021/0232070-2)

Também é assente que as declarações de agentes estatais podem fundamentar a condenação, desde que não maculadas por interesse particular e corroboradas pelo conjunto probatório, o que se verifica no caso (Agravo em Recurso Especial n. 1.345.271 - MG - 2018/0208555-8)

Vemos que em sede deste sodalício houve manifestação desta forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ENUNCIADOS CRIMINAIS. ENTENDIMENTOS STJ E TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que a apelante condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando a sua absolvição. II. Questão em discussão Insuficiência de provas para a condenação. III. Razões de decidir 1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “transportar”. 2. A conduta da apelante e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - dois tabletes de cocaína e um tablete de maconha dentro de sua bolsa - evidenciam a atuação como “mula no transporte da droga” [...] ao considerar que a apelante empregava esforço físico para transportar 2,475kg (dois quilogramas e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de drogas em bolsa. 3. A cocaína apreendida [1,535kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil A conduta da apelante caracteriza o tráfico de drogas na modalidade "transportar", conduta autônoma e suficiente para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. A maconha apreendida [940g] permitiria a confecção de, pelo menos, 940 (novecentos e quarenta) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros.
5. “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos policiais coesos e corroborados por provas materiais constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, V; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I.Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC nº 773.649/MS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 25.09.2023; TJMT, Enunciados Criminais nºs 7 e 8; TJMT, Ap. Crim. nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020. Doutrinas relevantes citadas: CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: JH Mizuno, 2020; Estudo CdE/SIMCI/SENAD/UNODC/PNUD – Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

(N.U 1002286-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado no DJE 01/08/2025
) (grifo meus).

Ementa: direito penal e processual penal. apelações criminais. organização criminosa. roubos majorados. receptação. adulteração de sinal identificador de veículo automotor. tráfico de drogas. estelionato. lavagem de valores. continuidade delitiva e concurso material. sentença condenatória. extinções das punibilidades. receptação e estelionato. prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. absolvição da adulteração de sinal identificador de veículo. absolvição do primeiro apelante pelo tráfico de drogas. readequações das penas. recursos providos parcialmente. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa, roubos majorados [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], receptações, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas, estelionato e lavagem de valores, visando as absolvições ou redução das penas. II. Questão em discussão. Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) requisitos legais para reconhecimento da organização criminosa não preenchidos; 3) causas de aumento da organização criminosa [posição de comando e envolvimento de adolescente] não caracterizadas; 4) elevação da pena-base da organização criminosa sem fundamentação idônea. III. Razões de decidir. Impõe-se “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal”. A prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico “não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de pol.iciais que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório”. Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo. As condenações pelos roubos não se encontram baseadas “exclusivamente em provas oriundas de interceptações telefônicas, fundamentou-se, isto sim, em substrato probatório - inclusive prova oral colhida - surgido na fase inquisitorial e judicial, produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de violação de matéria legal infraconstitucional.” “A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.”

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor “consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”. Além disso, “ingressa no rol dos crimes não transeuntes, isto é, deixa vestígios de ordem material. Destarte a prova da materialidade do fato reclama a elaboração de exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado (CP. art. 158)”. “A inexistência de laudo pericial a comprovar a efetiva adulteração de sinal identificador de veículo implica a absolvição do réu, por ausência de materialidade delitiva, não podendo suprir-lhe a falta a prova testemunhal.” A apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja” na posse direta dos apelantes. O fato da codenunciada ter sido condenada em ação penal diversa pela mesma apreensão de entorpecentes “não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”. “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”.

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo”. “Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘lavagem de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.

Demonstrado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, pois os acusados não só tinham pleno conhecimento dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa que integravam como também atuavam conjuntamente para a prática de “golpes” do interior do presídio onde um dos réus estava segregado.” A tipificação da organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. “Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”

As causas de aumento de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em relação ao delito de organização criminosa, são circunstâncias objetivas, as quais se comunicam a todos os coautores do crime.

As meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e aumentar a pena-base. O cometimento do delito com envolvimento de adolescentes, “os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”, permite a elevação da pena-base como vetor negativo das circunstâncias do crime, por não ter sido utilizado na terceira fase da dosimetria. A existência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] permite “a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. A “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”. IV. Dispositivo e tese. Recursos providos parcialmente. Tese de julgamento: Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, operou-se a prescrição retroativa, modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes em relação às receptações e estelionato. Os apelantes devem ser absolvidos da adulteração de sinal identificador de veículo, se não há laudo pericial apto a comprovar as circunstâncias das adulterações. As meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e elevar a pena-base. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I; CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 171, art. 180, art. 311, art. 69 e art. 71; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; art. 1º, caput; Lei nº 9.613/1998, § 2º, II e §4º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 130265, Rel. Min. Teori Zavascki, 31.5.2016; HC nº 181784, Rel. Min. Gilmar Mendes, 4.3.2020; HC nº 176827 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 18/06/2020; HC nº 234725, Rel. Min. Gilmar mendes, 13.11.2023; ARE nº 1476455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023; EDcl no AgRg no REsp nº 1343856/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.12.2016; STJ, HC nº 432.738/PR, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 27.3.2018; RHC nº 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, 20.4.2016; AgRg no HC nº 861.153/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2024; HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, 19.4.2023; AgRg no AREsp nº 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.4.2024; RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.4.2024; HC nº 463.822/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.9.2018; AgRg no HC nº 512.140/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2019; RHC n. 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024; AgRg no HC n. 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 12.12.2023; AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024; AgRg no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022; AgRg no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023; AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024; AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020; HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024; AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; TJMT, AP nº 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024; Ap nº 139322/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2016; AP NU 0000217-56.2012.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.7.2013; Ap nº 59546/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 11.6.2018; AP NU 1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2023; AP NU 1005285-41.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2023; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023; AP NU 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024; AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; AP NU 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 32; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.092541-2/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, 1º.8.2024. Doutrina relevante citada: BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974; MASSOM, Cleber. Direito Penal Parte Especial. 10ª ed. Rio de Janeiro: Método. 2020. p 532). (N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Ademais, tem-se, ainda, a redação do Enunciado n. 8 das TCCR/TJMT, que sedimentou o entendimento:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, mostram-se uniformes e coerentes, apontando que a apelante coordenava a arrecadação e a distribuição de valores, cadastrava lojistas e exercia papel relevante na engrenagem financeira da organização criminosa.

É pacífico o entendimento de que os testemunhos de agentes públicos, quando firmes e corroborados por outros elementos de prova, possuem idoneidade para sustentar o decreto condenatório (AgRg no Ag em REsp 1.770.014, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro)

O STF ressalta que o pertencimento a organização criminosa “demanda estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas”. (Ação Penal n. 989 – DF - 2021/0061809-9)

Assim, estando individualizadas as atribuições e demonstrado que a ré exercia papel relevante, com funções claramente delimitadas, resta reforçada a conclusão quanto à sua atuação no núcleo organizacional do grupo.

O conjunto probatório revela, de forma segura, que a acusação cumpriu o ônus argumentativo e probatório que lhe incumbia, atendendo ao
standard
exigido para o juízo condenatório, consistente em um grau de confirmação da culpabilidade que tende à certeza, admitindo apenas a subsistência de dúvidas irrazoáveis.

A hipótese acusatória encontra sólida confirmação em múltiplas fontes independentes: (i) diálogos extraídos de aparelho celular efetivamente vinculado à apelante, nos quais se emprega linguagem típica da facção e se evidencia o exercício de função específica; (ii) registros de prestação de contas do tráfico, com discriminação de valores e drogas, incompatíveis com atuação isolada ou eventual; (iii) comprovação de matrícula e exercício da função de “lojista”, com tarefas estruturais de arrecadação, repasse e controle financeiro; e (iv) provas materiais externas ao conteúdo digital, consistentes na apreensão de caderno contábil, quantia expressiva em dinheiro e arma de fogo localizada em diligência posterior, elementos objetivos que independem de juízo interpretativo da atividade de inteligência.

Submetida ao critério da diferenciação, a tese defensiva de atuação meramente episódica ou restrita ao tráfico individual não consegue explicar, de modo coerente, a existência de matrícula na organização, a arrecadação vinculada a rituais internos, a gestão sistematizada de valores das “lojinhas” e a dinâmica reiterada de prestação de contas. Os dados probatórios, portanto, não são ambíguos nem servem, com igual força, às versões contrapostas, ajustando-se de forma muito mais consistente à hipótese de inserção funcional e estável na estrutura da facção.

Também sob o prisma da falseabilidade, a hipótese acusatória resiste aos testes empíricos, pois os elementos digitais encontram confirmação em apreensões materiais e diligências externas, afastando qualquer alegação de salto lógico ou inferência não comprovada.

Assim, não prospera a tese defensiva de que as provas seriam meros indícios ou de que a conduta da apelante se limitaria ao tráfico de drogas, pois o conjunto probatório demonstra, de forma clara, a estabilidade, a permanência e a divisão funcional de tarefas exigidas pelo tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, sendo certo que o crime de organização criminosa prescinde da prática individual de atos executórios específicos, bastando a adesão consciente e estável ao grupo.

Desta forma, entendo que o
standard
probatório foi satisfeito mediante a aplicação de critérios rigorosos, especialmente os da corroboração e da diferenciação.

Diante desse contexto, conclui-se que o conjunto probatório é sólido e suficiente para a manutenção da condenação. A autoria e a materialidade do crime de organização criminosa armada foram demonstradas por um mosaico coeso de evidências, apto a cumprir o ônus argumentativo e probatório imposto à acusação.

Afasta-se, portanto, a alegação de insuficiência probatória, pois o convencimento judicial foi devidamente motivado a partir de uma exposição clara, lógica e coerente dos elementos que demonstram que os fatos se encontram comprovados no contexto do caso concreto, em conformidade com o
standard
exigido para o decreto condenatório no âmbito penal.

Impossibilidade do afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º da lei n. 12.850/13.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, sob o argumento de que a arma de fogo apreendida não poderia ser atribuída à apelante, mas apenas a terceiro (seu companheiro), inexistindo prova de porte ou uso direto por ela. A pretensão, contudo, não merece acolhida.

A referida majorante não exige a demonstração de porte individualizado da arma por cada integrante da organização criminosa, sendo suficiente a comprovação de que o grupo era armado, isto é, de que o armamento integrava a dinâmica operacional da organização e encontrava-se à disposição da atividade criminosa.

No caso concreto, tal circunstância restou demonstrada de forma segura, superando o
standard
probatório exigido para além de dúvida razoável.

Sob o prisma probatório, há dado material objetivo de elevada força incriminadora: a apreensão de um revólver calibre .38 no interior da residência que funcionava como base logística e contábil do núcleo criminoso, ambiente diretamente vinculado à atuação da apelante na condição de “lojista”.

Trata-se de elemento empírico concreto, decorrente de diligência regular, que evidencia a natureza armada da organização e a disponibilidade do armamento em seu centro de operações.

A prova, ademais, não se limita à apreensão física da arma. O acervo probatório é corroborado por diálogos extraídos do aparelho celular da apelante, nos quais ela trata expressamente do “ferro”, demonstrando ciência acerca do armamento e preocupação com seu paradeiro (“mocado”).

A conjugação entre a prova material e a prova digital forma um quadro de confirmação cruzada, no qual a hipótese acusatória é validada por fontes independentes e convergentes, revelando que o armamento não era circunstância acidental, mas elemento funcional da engrenagem criminosa.

A jurisprudência, assim se tem se posicionado ao tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI N. 12 .850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO RÉU MATHEUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RÉU MATHEUS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO ACUSADO, APREENDIDO QUANDO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO DE QUE O RÉU INTEGRAVA GRUPO DE WHATSAPP DESTINADO AOS MEMBROS DO PGC. REPASSE DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO GRUPO, COMO AS INDICAÇÕES DE CARGO E AS COBRANÇAS, POR NÃO CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS COM A FACÇÃO. UTILIZAÇÃO DE TERMOS COMUMENTE EMPREGADOS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICOU QUE O RÉU ESTAVA SENDO COBRADO PELA FACÇÃO PGC. ACUSADO QUE ATUAVA NA VENDA DE DROGAS, EM PROL DO GRUPO CRIMINOSO EM QUESTÃO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMARAM A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O RÉU FOI PRESO EM FLAGRANTE EM LOCAL DOMINADO PELA FACÇÃO PGC. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA RESPECTIVA ORGANIZAÇÃO. GRUPO CRIMINOSO (PGC) QUE ATENDE AOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES NO ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 12.850/2013. OBJETIVO COMUM DOS ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO. GRUPO ALTAMENTE ORGANIZADO E HIERARQUIZADO. ESTABILIDADE DECORRENTE DAS MENSAGENS CAPTADAS E DA PRÓPRIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CITADO GRUPO, COM CLARAS DIVISÕES DE TAREFAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013). RÉU MATHEUS. INSUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ARTEFATO
BÉLICO. MAJORANTE QUE DIZ RESPEITO AO MODO DE ATUAÇÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA. VERIFICADA CONVERSA NA QUAL HÁ MENÇÃO À ARMA DE FOGO. AUMENTO MANTIDO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 2º, § 4º, I, DA LEI N. 12 .850/2013). RÉU MATHEUS. ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE A CÉLULA ESPECÍFICA DA FACÇÃO CRIMINOSA, INTEGRADA PELO ACUSADO MATHEUS, SE VALIA DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUMENTO AFASTA [.] (TJ-SC - APR: 50141520520238240038, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 20/07/2023, Quinta Câmara Criminal)

A tese defensiva de que a arma pertenceria exclusivamente ao companheiro não se sustenta quando submetida ao critério da diferenciação. Ainda que tal narrativa tente explicar isoladamente a existência da arma, não consegue justificar, de modo coerente, por que a apelante, figura responsável pela logística e pela contabilidade do núcleo, dialogava sobre o armamento, nem porque este se encontrava justamente no local utilizado como base operacional da organização.

Os dados probatórios, portanto, ajustam-se de forma muito mais consistente à hipótese de que o armamento estava a serviço da facção criminosa, e não como posse doméstica isolada e desconectada da atividade ilícita.

Diante desse cenário, inviável o afastamento da causa de aumento. A comprovação de que a organização criminosa era armada decorre de provas técnicas, regulares e concatenadas, que demonstram a inserção do armamento na dinâmica operacional do grupo e a vinculação consciente da apelante a esse contexto. Não se exige, assim, a prova de que ela portasse ou empunhasse diretamente a arma, bastando, como ocorre no caso, a demonstração de que o armamento integrava a atuação da organização criminosa da qual fazia parte.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na condenação ou na dosimetria aplicada, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente a denúncia e aplicou a causa de aumento de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026